Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-82.2008.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002683-82.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ADELAR CARLOS SCHAFER (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se ao regramento do artigo 485, §1o, do CPC.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da execução fiscal, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem em ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002683- 82.2008.8.11.0087 (código: 33779), movida em desfavor de Adelar Carlos Schafer, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V c.c. art. 925 ambos do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que houve inércia do próprio Judiciário em promover a expedição do mandado de citação na forma como requerido pelo apelante, não podendo ser caracterizado falha do exequente a demanda não ter alcançado resultado útil.

Aduz que a decisão fora proferida sem intimação prévia do apelante, à completa revelia do disposto no §4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e do entendimento uníssono da jurisprudência.

Verbera que fora privado do prazo de 05(cinco) dias para se manifestar (art. 485, §1o, do CPC), por entender o Juízo de primeiro grau que no caso caberia a aplicação do §5o do art. 40 da Lei 6.830/80.

Afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que entendeu pela prescrição intercorrente antes mesmo que tivesse se iniciado o prazo prescricional, conforme julgamento do REsp n.1.340.553/RS no Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que não restou demonstrado na sentença recorrida a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença combatida (págs.01/09-id.n.

61570975).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, c.c. art. 925 ambos do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que os autos tramitaram da seguinte forma:

O

Município de Guarantã do Norte ajuizou execução fiscal
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo das CDAs no

7770 e 7771, no montante de R$ 979,22 (novecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) à época da propositura da ação (págs.01/03– id.n.

61570961).

O despacho de citação foi proferido
em 04/02/2009
, contudo, não foi cumprido, porquanto o apelante requereu o arquivamento provisório para regularizar os trâmites processuais, o qual foi deferido pelo juízo (págs.01/02 -id.n.

61570963, pág.01-id.n.

61570964, pág.01- id.n.61570965)
.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do feito, a fim de dar prosseguimento na ação, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
(pág.01-id.n.

61570966, pág.01-id.n.

61570968).

Em 05/08/2013
o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa na distribuição, em cumprimento ao Provimento 13/2013/CGJ (págs.01/02-id.n.61570970).

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu a citação do executado, ora apelado, a fim de cumprir o despacho de fl. 05 (pág.01-id.n.

61570971).

Em 25/09/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, V, c.c. art. 925 ambos do CPC (págs.01/02- id.n.
61570974
), sem análise do
pedido do apelante.

Contra essa sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ser realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“[...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]”

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal,

será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório

quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento dos autos formulado pela exequente e, caso não suprido, intimá-la para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, §1o c/c 183, §1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo dessas premissas, evidente que a
falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, §1o, do CPC acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020